Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718079-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOROTY STROHMAYER GOMES, DANIELE STROHMEYER GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOROTY STROHMAYER GOMES E DANIELE STROHMAYER GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001321.53.1990.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelas agravantes. Em suas razões recursais, as agravantes arguem prejudicial de mérito de prescrição intercorrente. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intimem-se as agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre eventual não conhecimento da prejudicial aduzida, por possível ocorrência de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 26 de junho de 2020 12:47:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador